Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707310-92.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JOAO KLEIBER ESPER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DO CARGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO RESOLVIDA EM OUTROS PROCESSOS. COISA JULGADA. PRESENÇA. LEI 8.1112/90. CONSTITUCIONALIDADE. REGIME PREVIDENCIÁRIO. CARÁTER CONTRIBUTIVO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC, o recolhimento do preparo recursal sem qualquer ressalva configura ato incompatível com o direito de recorrer da decisão judicial que indeferiu a gratuidade de justiça. 2. Desnecessária a oitiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Primeiro porque a controvérsia dos autos objetiva a cassação de ato administrativo praticado pelo Distrito Federal; segundo porque não foi deduzido no recurso qualquer pretensão direcionada exclusivamente ao IPREV 3. A controvérsia dos autos consiste na resistência do apelante à sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito em razão da coisa julgada, uma vez que, no entender do Juízo sentenciante, a pretensão inicial já fora resolvida por decisão judicial transitada em julgado. 4. O apelante questiona o reconhecimento da coisa julgada, primeiro porque, nos autos do processo criminal, a determinação da Corte foi de perda do cargo e não de cassação de aposentadoria; segundo, porque as questões discutidas no bojo da ação mandamental diziam respeito aos atos praticados nos autos do processo administrativo e não ao próprio mérito da sanção aplicada; terceiro, porque seriam inconstitucionais os dispositivos legais que determinam a cassação de aposentadoria como decorrência de sanção penal, civil ou administrativa. 5. A sentença recorrida valorou como fato determinante para o reconhecimento da coisa julgada, não só a demanda criminal movida contra o apelante e a ação mandamental por ele proposta, mas também a ação civil por improbidade administrativa que determinou igualmente a perda do cargo público. 6. É inequívoco que o apelante teve determinada a perda de seu cargo, seja por força de condenação criminal, seja em decorrência do ato de improbidade administrativa, e, por via de consequência, não sendo titular de cargo público, não poderia, por força do mesmo cargo, ser aposentado, ainda que por invalidez. 6.1. O processo administrativo questionado nos autos foi instaurado enquanto o demandante ainda ocupava o cargo público, sendo, porém, concluído quando já tinha passado para a inatividade, daí porque plenamente adequado que a punição seja imposta conforme a situação funcional do servidor. 7. Plenamente cabível que a cassação da aposentadoria se dê, nos autos do processo administrativo disciplinar, em virtude de condenação criminal em que se aplique ao agente a perda do cargo público, mormente quando não há, como é o caso dos autos, qualquer discussão acerca do mérito da condenação, tanto sob o aspecto criminal, quanto sob a ótica da probidade administrativa. 8. É pacífica a jurisprudência acerca da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 134 da Lei n. 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário. 8.1. O socorro ao caráter contributivo para inviabilizar, como objetiva o apelante, a cassação da aposentadoria acabaria por premiar as faltas disciplinares, inclusive os crimes, cometidos por servidores em vias de se aposentar. 9. Em análise da ementa resultante do julgamento, resta cristalino que a Corte especial deste Tribunal enfrentou especificamente a possibilidade de cassação da aposentadoria do apelante e, na oportunidade, chancelou-a, de onde resulta que, evidentemente, a questão está coberta sobre o manto da coisa julgada. 10. Fosse o caso de o colegiado ter se excedido, eventualmente, quanto aos fatos que lhe foram apresentados ou quanto à causa de pedir deduzida na ocasião, em julgamento extra ou ultra petita, caberia ao prejudicado valer-se das vias processuais próprias para rescisão ou anulação do julgado, porém, não tendo isso ocorrido, ou enquanto não ocorrer, subsiste a coisa julgada inerente a decisão judicial, não sendo possível, deste modo, que a pretensão seja novamente deduzida. 11. A fixação dos honorários deve ter por base, a teor do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, a natureza da demanda, o tempo de sua tramitação e, principalmente, a complexidade dos atos praticados, observando-se ainda os percentuais estabelecidos neste dispositivo ou, a depender do caso, a regra de fixação prevista no §8°, do mesmo artigo. 12. Objetiva a norma de regência estabelecer padrão normativo para fixação da verba honorária, condizente com o grau de trabalho desenvolvido, a complexidade e o tempo necessário à defesa da parte vencedora, critérios, portanto, que permitem valoração pelo julgador, sobretudo diante de casos em que, a despeito do valor exagerado da causa, a atividade exercida pelo patrono não excedeu o grau de complexidade exigido em demandas judiciais corriqueiras. 13. No caso dos autos, considerando a própria natureza jurídica da pretensão autoral, que não demandou diligências extraordinárias, entende-se que a defesa do réu não compreendeu fundamentos extraordinários ou incomuns, quiçá atos processuais complexos, que possam justificar a reforma da decisão recorrida, notadamente para modificar o parâmetro de arbitramento dos honorários sucumbenciais para, com base em uma interpretação estrita da lei, fixá-los em valor deveras incompatível com a realidade dos autos. 14. Os honorários de sucumbência se destinam a remunerar os advogados da parte vencedora condignamente, finalidade esta que precisa ser balanceada com outros elementos, como, por exemplo, a inafastabilidade de jurisdição, não sendo razoável admitir que a fixação dessa verba tenha o condão de reduzir a parte sucumbente à condição de miserabilidade ou mesmo privá-la de uma parcela considerável do proveito econômico que lhe seria entregue pelo Poder Judiciário. 15. Atento a esta realidade, o legislador previu, no §8o do art. 85 da norma processual, a possibilidade de, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o julgador utilizar-se da equidade para fixar honorários advocatícios. 16. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – critérios estampados no artigo 85, § 2o, do diploma processual –, e, ainda, a viabilidade do exercício do direito de ação e os princípios da inafastabilidade de jurisdição e da proporcionalidade, valendo-se do disposto no §8° do mesmo artigo, afigura-se justa e adequada a fixação a título de honorários advocatícios no montante constante da decisão recorrida. 17. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 40, § 6o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, sustentando a inconstitucionalidade da Lei 8.112/1990 quanto à previsão da possibilidade de cassação da aposentadoria, em seus artigos 127, inciso IV, e 134, ante o caráter contributivo do benefício previdenciário; b) artigos 337, §§ 1o e 4o, 503, caput, 504, inciso I, e 506, todos do Código de Processo Civil, apontando ausência de coisa julgada em relação à ação de improbidade administrativa e ao mandado de segurança discutidos nos autos. Por fim, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como a inconstitucionalidade dos artigos 127, inciso IV, e 134, ambos da Lei 8.112/1990. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso LIV, 6o e 7o, inciso XXIV, todos da Constituição Federal. Em adição, fundamenta o recurso extraordinário também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “c”, da CF, argumentando que a Lei 8.112/1990 foi contestada em face da Constituição Federal. Requer a suspensão do curso do processo até que o Congresso Nacional vote a Proposta de Emenda Constitucional 32/2020. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 40 da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência das Cortes Constitucionais. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 418/DF, afirmou a constitucionalidade do disposto no arts. 127, IV, e 134 da Lei n. 8.112/1990, entendendo cabível a penalidade de cassação da aposentadoria ao servidor que, na atividade, praticou falta grave.” (AgInt no REsp 1542816/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 25/2/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 337, §§ 1o e 4o, 503, caput, 504, inciso I, e 506, todos do CPC. A uma, porque “Os artigos apontados como violados pelas razões recursais acerca da violação à coisa julgada não foram apreciados pelo Tribunal de origem, nem foram objeto dos Embargos de Declaração apresentados. Falta, portanto, prequestionamento, requisito exigido para o acesso às instâncias excepcionais, até mesmo para questões de ordem pública. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1661629/GO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 24/3/2022). A duas, porquanto, “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da ocorrência de coisa julgada, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1828355/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 7/4/2022). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp 1956906/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/4/2022. Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto às teses relativas ao suposto cerceamento de defesa e da inconstitucionalidade de artigos da Lei 8.112/1990. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021) (g.n.). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 6o e 7o, inciso XXIV, ambos da CF, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante às teses recursais lastreadas no permissivo constitucional do artigo 102, inciso III, alínea “c”, porquanto não houve qualquer juízo de validade de lei local. Nesse aspecto, segundo pacífico entendimento do STF, “Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.” (ARE 1363375 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/4/2022). Em relação à pretendida suspensão do processo até a votação da PEC 32/2020 pelo Congresso Nacional, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual, indefiro o pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009